Tribunal: TJSP
Processo: 1033725-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
LICENÇA DE OPERAÇÃO. Capital. Renovação. Inércia da CETESB. – Os autos não comprovam que o requerimento administrativo foi apresentado ao órgão licenciador, nem que a CETESB esteja inerte na análise do pedido. O único documento pertinente à controvérsia a instruir o feito é a cópia da licença de operação vencida em 13-5-2014; e sequer é possível concluir se a impetrante operou regular ou

Ementa:
LICENÇA DE OPERAÇÃO. Capital. Renovação. Inércia da CETESB. – Os autos não comprovam que o requerimento administrativo foi apresentado ao órgão licenciador, nem que a CETESB esteja inerte na análise do pedido. O único documento pertinente à controvérsia a instruir o feito é a cópia da licença de operação vencida em 13-5-2014; e sequer é possível concluir se a impetrante operou regular ou irregularmente desde então. Neste contexto, em que não demonstrado abuso da impetrada, nem direito líquido e certo da impetrante, não se entrevê fundamento capaz de suportar a prorrogação da eficácia de licença ambiental há anos expirada. – Segurança denegada. Recurso da impetrante desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033725-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASVAC
BOMBAS LTDA, são apelados CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETORA PRESIDENTE DA CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033725-37.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-24.029/20
Apelação no 1033725-37.2019 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
Apte: ASVAC Bombas Ltda.
Apdo: CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Origem: 1a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1033725-37.2019
Juiz: Renata Barros Souto Maior Baiao
LICENÇA DE OPERAÇÃO. Capital. Renovação. Inércia da
CETESB. Os autos não comprovam que o requerimento
administrativo foi apresentado ao órgão licenciador, nem
que a CETESB esteja inerte na análise do pedido. O único
documento pertinente à controvérsia a instruir o feito é a
cópia da licença de operação vencida em 13-5-2014; e
sequer é possível concluir se a impetrante operou regular ou
irregularmente desde então. Neste contexto, em que não
demonstrado abuso da impetrada, nem direito líquido e
certo da impetrante, não se entrevê fundamento capaz de
suportar a prorrogação da eficácia de licença ambiental há
anos expirada.
Segurança denegada. Recurso da
impetrante desprovido.
1.
A sentença de fls. 109/111 denegou a segurança
pretendida pela impetrante para que seja prorrogada a eficácia da licença
de operação anteriormente concedida; em razão da sucumbência, condenou-
a no pagamento das custas e despesas processuais, sem fixação de
honorários advocatícios a teor do art. 25 da LF no 12.016/09 e das
Súmulas STJ no105 e STF no 512.
Apela a impetrante (fls. 115/119); diz que a
licença de operação obtida em 1988 é periodicamente renovada; atualmente
a CETESB tem se recusado a renová-la, informando apenas que o pedido
está em análise; desde o início das atividades não alterou o escopo da
atuação e não promoveu aumento considerável de produção; sempre
realizou todas as adequações necessárias para manter a segurança e
conforto dos colaboradores; não descarta resíduos, salubres ou insalubres,
nas redes coletoras; a demora na emissão da licença coloca em risco sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033725-37.2019.8.26.0053 -Voto no
3
produção; não há a necessidade da dilação probatória mencionada na
sentença. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 120/121).
Contrarrazões a fls. 124/143. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso (fls. 149/153).
É o relatório.
2.
Fatos. A impetrante ASVAC Bombas Ltda. é
sociedade empresária que atua no ramo de produção de bombas
centrífugas e fabricação de peças e acessórios necessários à sua reparação
e manutenção, estando instalada desde a década de 1980 na Rua Jacobi
Barrichello, no 174, lote 16, quadra 27, Vila Friburgo, município de São
Paulo (fls. 13/17, 24). Impetrou esta ação mandamental sob a alegação de
que não está conseguindo renovar junto à CETESB a licença de operação.
Pede a manutenção da eficácia da licença anteriormente concedida.
3.
Licença de operação. Renovação. Os art. 5o, LXIX
da CF e art. 1o da LF no 12.016/09 preveem a concessão de mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou
com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de qualquer autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. É
via estreita, que não permite dilação probatória e exige a demonstração na
petição inicial do direito líquido e certo perseguido.
A impetrante afirma que requereu a renovação da
licença de operação de seu estabelecimento industrial, mas até este
momento a CETESB não o teria apreciado nem justificado a demora em
fazê-lo. No entanto, nada nos autos comprova que a apresentação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033725-37.2019.8.26.0053 -Voto no
4
requerimento
administrativo
ao
órgão
licenciador,
inexistindo
demonstração da alegada inércia; observo que a prova era simples, bastava
trazer a cópia do pedido protocolado. O único documento minimamente
pertinente à controvérsia a instruir o feito é a cópia da licença de operação
vencida em 13-5-2014 (fls. 26/27); e sequer é possível concluir se a
impetrante operou regular ou irregularmente desde então. Neste contexto,
em que não demonstrado abuso da impetrada, nem direito líquido e certo
da impetrante, não se entrevê fundamento capaz de suportar a prorrogação
da eficácia de licença ambiental há anos expirada.
O voto é pelo desprovimento do recurso da
impetrante.
TORRES DE CARVALHO
Relator